Tribunal: TJPA
Processo: 0022032-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022032-80.2015.8.14.0301
APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JOSE MAZONE NOGUEIRA RAULINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022032-80.2015.8.14.0301

APELANTE:

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

ADVOGADA:

CAMILLA TAYNA DAMASCENO DE SOUZA – OAB/PA 17.520 E OUTROS

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

ADVOGADA:
RAFAELLE ROCHA LEAL – OAB/PA 16.345 E OUTROS

APELADO:
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO

ADVOGADO:

CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
–
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ORGANIZADORA DO LEILÃO –
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
REJEITADA
–

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELADO NÃO ELIDIDA –
MÉRITO
–
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
ASTREINTES – MONTANTE EXACERBADO –
LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Apelante
Vip - Gestão e Logística Ltda

1 – A

empresa

organizadora
do
leilão
, que intermedeia a negociação e toma para si a responsabilidade pela divulgação e organização do evento, detendo inclusive todas as informações sobre os produtos que serão comercializados, assume o risco da atividade e, portanto, possui legitimidade passiva, respondendo, em solidariedade com o vendedor, pelos vícios dos bens que coloca à venda.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Revogação da Gratuidade de Justiça

2 – Havendo

declaração do autor/apelado de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, bem como inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano moral indenizável na hipótese; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a esse título; bem assim a necessidade de desconstituição das astreintes assentadas no
decisum
vergastado.

4 – C
onduta das demandadas que exasperou o mero inadimplemento contratual, sobretudo, em razão do significativo lapso em que o apelado foi privado da utilização do bem adquirido – mais de 70 (setenta) dias – bem assim as inúmeras tentativas infrutíferas de solução administrativa do problema, inclusive com a notificação extrajudicial das apelantes.

5 –
Desse modo,
presentes o ato ilícito, decorrente do descumprimento contratual, e o dano gerado ao autor/apelado, revela-se devida a indenização a título de dano moral.

6 – Considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido.

7 – A penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, visto que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer a fim de que o valor fixado a título de multa não se distancie sobremaneira do
quantum
estabelecido para compensar o dano principal.

8 – Constatada a
excessividade dos valores das astreintes, com escopo de se evitar enriquecimento sem causa, impõem a sua limitação para o valor da condenação principal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais).

9 – Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Parcialmente

Providos,

apenas para limitar as astreintes ao valor da condenação
principal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de novembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022032-80.2015.8.14.0301

APELANTE:

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

ADVOGADA:

CAMILLA TAYNA DAMASCENO DE SOUZA – OAB/PA 17.520 E OUTROS

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

ADVOGADA:
RAFAELLE ROCHA LEAL – OAB/PA 16.345 E OUTROS

APELADO:
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO

ADVOGADO:

CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

e por

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
inconformadas com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (
ID. 1389109
), narrou o autor/apelado ter
adquirido em 07/01/2015, em leilão promovido pela requerida VIP - Gestão e Logística Ltda., o veículo Uno Mille, Marca Fiat, ano 2002, de propriedade da requerida Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), no importe total de R$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais), afirmando que embora tenha pago a integralidade do valor, não lhe teria sido entregue a documentação necessária para a transferência do bem, impossibilitando-o de transitar, transferir a propriedade ou mesmo vender o veículo.

Acrescentou que teria tentado solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, sem qualquer sucesso, motivo pelo qual efetuou a interpelação extrajudicial das requeridas, o que, restou igualmente infrutífero.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e de tutela antecipada para que fosse determinado que as requeridas efetuassem a entrega dos documentos do veículo indicado na exordial, sob pena de multa e, em decisão definitiva a condenação dessas ao pagamento de danos materiais e morais.

Juntou o autor/apelado, documentos com o escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
1389111, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem assim, a tutela antecipada para determinar que as requeridas procedessem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Em contestação (ID. 1389112), a requerida VIP - Gestão e Logística Ltda., arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade do organizador do leilão pela demora na regularização do veículo; a impossibilidade de enquadramento do leiloeiro como comerciante; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; a não comprovação do dano moral; e o não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a configuração do dano material, pleiteando assim pela improcedência da exordial.

Juntou a requerida/apelante, documentos para subsidiar suas alegações.

Em contestação (ID. 1389167), a requerida Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) alegou, em síntese, que os referidos documentos teriam entregues a organizadora do leilão para serem repassados ao arrematante do veículo; que a demora no repasse decorreria de fatos alheios a sua vontade; defendeu a inexistência da relação de consumo; a inocorrência dos danos morais; a inexistência de danos materiais; impugnou o pedido de tutela antecipada, de justiça gratuita e de inversão do ônus da prova; por fim requereu a improcedência da ação.

Juntou a requerida/apelante, documentos para subsidiar suas alegações.

A parte autora, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID. 1389172 e 1389174).

Em petição de ID. 1389173, informou o autor o não cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Em sede de audiência de conciliação (ID. 1389176), restou infrutífera a tentativa de acordo.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
1389179
), que julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando a liminar deferida e condenando as requeridas
VIP - Gestão e Logística Ltda e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) ao pagamento das astreintes no importe de R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) e R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), respectivamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), deixando de acolher o pedido de condenação em danos materiais.

Declarou, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando o autor ao
pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), que, entretanto, restaram suspensos em razão da gratuidade de justiça e, condenou as requeridas ao pagamento de 60% (sessenta por cento)

das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1389180).

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que enquanto organizadora de leilão público teria atuado como mera mandatária, bem como pela impossibilidade de aplicação da legislação consumerista na hipótese.

No mérito, aduz que a condenação ao pagamento de
astreintes
fixadas pelo juízo primevo teria atingido valores muito acima da própria condenação principal, razão pela qual se imporia sua desconstituição.

Arrazoa ter atuando em estrita observância a legalidade inexistindo ato ilícito, tampouco, qualquer dano extrapatrimonial impingido ao autor/apelado, razão pela qual não haveria que se falar em dever de indenizar.

Argumenta que mesmo mantida a condenação, se imporia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, cujo importe seria desproporcional e excessivamente elevado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a exordial, ou, alternativamente, seja minorado o montante fixado à título de danos morais.

Por sua vez, a requerida COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1389182).

Argui, ainda, que o fato de o autor/apelado ter arrematado veículos em leilão, demonstraria sua suficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Alega que o lapso temporal para a entrega dos documentos ao arrematante, ora apelado, de aproximadamente 72 (setenta e dois) dias, seria relativamente curto, não havendo que se falar, portanto, em dano moral.

Aduz que a simples ocorrência de ato ilícito não teria o condão de isoladamente acarretar lesão extrapatrimonial e, por conseguinte, ensejar o dever de indenizar.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a exordial, bem como afastada a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado.

Em contrarrazões a apelação da VIP - Gestão e Logística Ltda., (ID. 1389183), a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) arguiu que a organizadora do leilão possuiria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em contrarrazões as apelações (ID. 1389185 e 1389186), aduziu o apelado ser irrepreensível a sentença de piso, pugnando assim pelo desprovimento dos recursos.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Tavares.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
3158939
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
3415351
).

Instada a se manifestar (ID. 3417962), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID. 3657815).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similaridade das matérias arguidas pelos recorrentes no mérito dos recursos, analisarei conjuntamente as apelações neste ponto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recuso impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela apelante VIP - Gestão e Logística Ltda., igualmente analiso-as como preliminar o pleito de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA.

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante VIP - Gestão e Logística Ltda., sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que enquanto organizadora de leilão público, teria atuado como mera mandatária.

Com efeito,
a empresa contratada para organizar o
leilão
, denominada comissária, atual na qualidade de mandatária, visto que não é proprietária do bem exposto, fato que, entretanto, não afeta a sua condição de comerciante ao praticar atos de comércio, como também não afeta sua solidariedade junto ao proprietário em relação ao arrematante.

Dessa forma, havendo fornecimento de serviço (
leilão
) por parte da comissária a mando do comitente, resta configurada nítida relação de consumo perante o arrematante.

Outrossim, a
empresa

organizadora
do
leilão
, que intermedeia a negociação e toma para si a responsabilidade pela divulgação e organização do evento, detendo inclusive todas as informações sobre os produtos que serão comercializados, assume o risco da atividade e, portanto, possui legitimidade passiva, respondendo, em solidariedade com o vendedor, pelos vícios dos bens que coloca à venda, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos a posição adotada pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTENTE
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONSIGURAÇÃO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - OCORRENCIA - VEÍCULO ARREMATADO EM
LEILÃO
- AUSENCIA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.
Fundada a pretensão indenizatória em vício na prestação de serviços, tal como irregularidade na entrega de documentos de veículos arrematados em
leilão
, a casa de leilões bem como o proprietário do bem respondem solidariamente
. [...].

(TJ-MG - Apelação Cível 1.0024.09.544103-6/004 - Rel. Des. Pedro Aleixo - DJE 06/10/2017).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINÁTÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO - EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES - FORNECEDORA DE SERVIÇOS - RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONFIGURAÇÃO
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1) - Todos os que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou, ainda, que lhes diminuam o valor. 2) - A empresa organizadora do leilão, que intermedeia a negociação e toma para si a responsabilidade pela divulgação e organização do evento, detendo inclusive todas as informações sobre os produtos que serão comercializados, assume o risco da atividade e, portanto, possui legitimidade passiva, respondendo, em solidariedade com o vendedor, pelos vícios dos bens que coloca à venda.
3) - Configura dano moral o vício na prestação de serviços pela incorreção na entrega de documentos do veículo arrematado em leilão, e a resistência em proceder à retificação, obstando ao arrematante a regularização do bem junto ao órgão competente. 4) - Para a fixação dos danos morais, devem-se observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se ainda para a sua dúplice finalidade, manifesta como meio de punição e compensação à dor da vítima, não se permitindo, contudo, o enriquecimento imotivado.

(TJ-MG - AC: 10000180433724001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018). (Grifei).

Destarte, em razão da solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo, conclui-se que a comissária - empresa que organizou o
leilão
-, constitui parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Constas das razões arguidas pela apelante Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que o fato de o autor/apelado ter arrematado veículos em leilão, demonstraria sua suficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Com efeito, acerca da gratuidade de justiça,
o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, §2º do CPC/2015:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06 – TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: “
O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe a não disposição de recursos financeiros pela parte para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Desse modo, havendo na hipótese
declaração do apelante de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, tenho que a mera arrematação de bem em leilão, por quantia relativamente módica, qual seja, R$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais) não possui o condão de isoladamente desnaturar a sua presunção de hipossuficiência.

Destarte, inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica para eventualmente suportar as custas e os demais múnus sucumbenciais, não vislumbro elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor/apelado pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano moral indenizável na hipótese; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a esse título; bem assim a necessidade de desconstituição das astreintes assentadas no
decisum
vergastado.

Do Dano Moral

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, o pleito indenizatório formulado na exordial se consubstanciou no
atraso
para
entrega
da documentação pelas requeridas/apelantes de veículo arrematado em
leilão pelo autor/apelado
.

Como é cógnito, a
inadimplência contratual caracterizada pelo atraso na entrega dos documentos do veículo adquirido em leilão para o comprador,
não teria o condão, em regra, de caracterizar lesão a esfera moral do consumidor apto a ensejar o dever de indenizar por configurar
a priori
mero dissabor.

No caso em exame, entretanto, verifica-se que a conduta das demandadas, exasperou o mero inadimplemento contratual, sobretudo, quanto ao significativo lapso em que o apelado foi privado da utilização do bem adquirido, superior a 70 (setenta) dias, bem assim as inúmeras tentativas infrutíferas de solução administrativa do problema, inclusive com a notificação extrajudicial das apelantes.

Nesse diapasão, ente
ndo que a situação narrada foi capaz de repercutir na esfera moral do autor/apelado, ultrapassando-se o mero aborrecimento, a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais pretendida.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA ORGANIZADORA. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS
. QUANTUM DEBEATUR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O atraso na entrega do documento do veículo adquirido pela autora, somente efetivada, meses após a arrematação, gerou transtornos ao adquirente que, não obstante o pagamento viu-se impedido de usufruir do veículo.
A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10194140074924001 Coronel Fabriciano, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/03/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018). (Grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SEM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL APELO DO AUTOR.
PROVIMENTO PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5 MIL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÂO UNÂNIME. [...] 4
. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que o atraso na entrega da documentação do veículo arrematado não enseja simples aborrecimento do cotidiano, configurando, assim, dano moral posto que frustra a possibilidade de utilização do bem arrematado por estar o veículo irregular (sem os documentos necessários a sua circulação conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro).
5. Recurso provido para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 pelo atraso na entrega da documentação do veículo arrematado em leilão pelo autor.

(TJ-PE - APL: 4678042 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 05/04/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RODAGEM DO AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70066518945 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 11/03/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal conforme precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Dano material. Não comprovação. Não havendo prova dos danos diretos e efetivos dos danos patrimoniais experimentados, não há como deferir o pedido. No dano material o prejuízo deve ser certo para que haja reparação, pois o dano hipotético não justifica a reparação.
2. Dano moral. Configuração. Manifesta ilicitude praticada pela apelada que de forma injustificada levou mais de 1 (um) ano para adimplir com a obrigação de entregar o DUT (documento único de transferência) para a regularização do veículo adquirido, impedindo a apelante da fruição do bem por prazo demasiado, caracterizando o dano moral
in re ipsa
, exsurgindo assim, o dever de indenizar.
3. Valor da indenização. Fixação da reparação por dano extrapatrimonial. Verificação das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado c/c a observação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum arbitrado sem importar no enriquecimento sem causa da vítima. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência do dano moral. Unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00010387920098140301 Belém, Relator: Diracy Nunes Alves, Data de Julgamento: 12/11/2015, 5ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 20/11/2015). (Grifei).

Desse modo,
presentes o ato ilícito, decorrente do descumprimento contratual, e o dano gerado ao autor/apelado, revela-se devida a indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma do
decisum
de piso nesse ponto.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica, que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que, se encontra dentro do patamar consagrado pela jurisprudência em casos similares, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO ENTREGA DE DOCUMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ACORDADO
. EXCESSO DE MAIS DE 40 DIAS. ATRASO QUE INVIABILIZOU O LIVRE USO E GOZO DO BEM ADQUIRIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTIGO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA VIABILIZAÇÃO DOS ATOS DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00
.
VALOR ARBITRADO CONFORME OS PRECEDENTES DESTA TURMA E COM AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO QUE NÃO ADMITE MINORAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00043152020158160036 PR 0004315-20.2015.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à empresa apelante, não merecendo reforma o
decisum
vergastado.

Das Astreintes

Acerca das astreintes, sabe-se que sua finalidade não é o pagamento da multa em si, mas sim coagir o cumprimento a obrigação específica, ou seja, a multa deve ser fixada em quantia tal, que não confira ao devedor a opção de descumprir a ordem judicial.

Nessa senda, a legislação processual civil dispõe sobre a possibilidade de incidência de multa diária como meio de garantir a efetividade das decisões judiciais, vide art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Noutra ponta, há que se destacar a possibilidade de redução das
astreintes
pelo Magistrado, de ofício ou a requerimento, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, utilizando-se como referência o montante da obrigação
principal
.

Nesse sentido, dispõe o §1º, inciso I do art. 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. [...]

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Não resta dúvida, assim, que
a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, visto que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer a fim de que o valor fixado a título de multa não se distancie sobremaneira do
quantum
estabelecido para compensar o dano principal.

Corroborando o entendimento supra, vejamos a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC.
ASTREINTES
FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
LIMITAÇÃ
O AO VALOR DA
CONDENAÇÃ
O. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das
astreintes
não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação
principal
. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AResp n.º 976.921/SC, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/03/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de preservar a equivalência entre a condenação principal e a limitação para incidência

das astreintes, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERSAS COBRANÇAS EM NOME DO FALECIDO MARIDO DA AUTORA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA.
REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CABIMENTO. MULTA QUE ULTRAPASSA O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ART. 20, § 3º DO CPC/73. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AP 2018.00751381-02, 186.229, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado em 28/02/2018). (Grifei).

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 341, STF – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
ADEQUADO –
MINORAÇÃO DAS ASTREINTES PARA LIMITÁ-LAS AO VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO
– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS CONFORME AS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – AP 2017.01994677-07, 175.031, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado em 19/05/2017). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AUMENTO E LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA COBRANÇA DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROXIMIDADE COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. RESTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As astreintes se destinam a forçar o réu a cumprir determinação jurisdicional, preservando a autoridade do juiz, de modo a satisfazer a obrigação, sob pena de vir a sofrer as consequências do inadimplemento.

2. O valor da multa precisa ser limitado e respeitar um teto máximo para a sua cobrança, uma vez que não tem o condão de compensar o dano sofrido pela parte, mas tão somente de impor o cumprimento da ordem judicial, devendo manter-se próximo ao valor da obrigação principal, em respeito aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Matéria não apreciada na decisão recorrida, não pode ser apreciada nesta instância, por importar em inovação recursal.

4. À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.

(TJ/PA – AI 2018.02195003-89, 191.130, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2018, Publicado em 30/05/2018). (Grifei).

No caso em análise, verifica-se que ao confirmar liminar deferida, o juízo primevo condenou a
s requeridas/apelantes VIP - Gestão e Logística Ltda e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) ao pagamento das astreintes no importe de R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) e R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), valores que exasperam em muito o importe fixado à título de condenação principal, que fora de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, tem-se que a excessividade dos valores das astreintes, com escopo de se evitar enriquecimento sem causa, impõem a sua limitação para o valor da condenação principal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo a sentença testilhada ser reformada apenas nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
Recursos de Apelação,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para limitar as astreintes ao valor da condenação
principal, qual seja,
R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/11/2020